Tribunal: TJES
Processo: 0035164-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035164-33.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAFITUSA S/A e outros

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0035164-33.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
GRAFITUSA S/A

EMBARGAD
O
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/ES

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

GRAFITUSA S/A
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 9554469, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao seu recurso de Apelação e deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
“
para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa”.

Nas razões de Id 10076435, a embargante sustenta, em síntese, que o aresto é omisso, pois não se pronunciou sobre o fato de que:
I)

“o contrato administrativo de prestação de serviços publicitários celebrado, contempla expressamente em suas cláusulas a possibilidade de a licitante, A4 Publicidade e Marketing Ltda, subcontratar terceiro para executar parte do objeto licitado”;

II)
os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser fixados por equidade.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão recorrido seria omisso por ignorar a questão relativa a subcontratação de terceiro. Isso porque tal ponto foi expressamente abordado, como se pode observar dos seguintes excertos que ora transcrevo:

[...] No caso em apreço, o contrato administrativo firmado entre o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e a empresa A4 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA estabeleceu, de forma expressa, que a subcontratação estaria condicionada à “
expressa anuência do Governo do Estado do Espírito Santo”
, nos exatos termos do item 6.1.7, que assim dispôs:

[...]

Consta ainda do Contrato uma série de exigências prévias quanto à subcontratação
, senão vejamos:

[...]

No contexto das razões recursais, a Recorrente alega que “
também constou da cláusula sexta, item ‘6.1.30’ a aprovação prévia por parte do DETRAN para assunção de despesas e execução de serviços por terceiros, inclusive para veiculação das propagandas”.

Sucede, contudo, que diferentemente do que sustentado, o dispositivo contratual não estabelece qualquer hipótese de autorização prévia à subcontratação. Na verdade, ele apenas reforça a necessidade de submissão da terceirização do serviço à anuência prévia do contratante
, ao assim dispor:

[...]

A rigor, s
ob qualquer ângulo de análise, não se verificam razões para alterar o entendimento sedimentado na Sentença recorrida, uma vez que a Autora não logrou êxito em comprovar que havia a prévia anuência da Administração para a subcontratação do serviço alusivo à “
impressão de 10.000 (dez mil) unidades de relatórios de gestão
”. [...]

Do mesmo modo, com relação ao arbitramento dos honorários, tem-se que toda a parte final do acórdão se dedicou a apreciação da questão, tendo sido reconhecida a impossibilidade de sua fixação por equidade:

[...] Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.906.618/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), firmou entendimento no sentido de que “
i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide

-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
” (STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Especificamente em relação às causas em que a Fazenda Pública restar vencida, a Corte da Cidadania entendeu que “
o CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável.
O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC
” (STJ, REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

Ainda nesta seara, recente inovação legislativa introduzida no Código de Processo Civil, preconiza a proibição de fixação de honorários advocatícios de sucumbência por equidade, quando ausente a hipótese do § 8º, do mesmo dispositivo legal, ou seja, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
in litteris:

[...]

In casu, na medida em que julgado improcedente o pedido exordial, o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser norteado pelo valor atualizado da causa.

Por conseguinte, não sendo o valor da causa irrisório ou ínfimo na hipótese, não se verifica superfície jurídica para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade, como entendeu por bem proceder o Magistrado de Primeiro Grau.

Desta forma, afigura-se induvidosa a necessidade de adequação do capítulo acessório da Sentença recorrida, adequando-o à disposição legal contida no artigo 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, e jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. [...]

Importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.